Tribunal: TCU
Processo: 012.852/2022-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA, ato de Aposentadoria de ROSANGELA VAN KAN INACIO do quadro de pessoal da Fundação Nacional do Índio.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia ato de concessão de aposentadoria em favor de Rosangela Van Kan Inacio, no cargo de Monitor Bilíngue da Fundação Nacional do Índio (Funai), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 260, § 4o, do Regimento Interno do TCU, bem como no art. 6o, § 1o, da Resolução TCU 206/2007, e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar legal o ato de concessão de aposentadoria de Rosangela Van Kan Inacio, autorizando-lhe registro, ressalvando que a inclusão indevida da rubrica relativa a adicional de insalubridade não mais subsiste nos proventos da inativa; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pela interessada, consoante o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.3. determinar à Fundação Nacional do Índio (Funai) que realize as devidas anotações nos assentamentos funcionais da servidora; 9.4. informar à Sefip da necessidade de efetuas as devidas correções no Sistema e-Pessoal; 9.5. notificar a Fundação Nacional do Índio (Funai) a respeito deste acórdão.